Tribunal: TJDFT
Processo: 0721264-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SIMONE CAMPOS SERPA, em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0700612-79.2020.8.07.0015 ajuizada por CT PLANOS DE SAUDE LTDA. - ME e MASSA FALIDA DE CT PLANOS DE SAUDE LTDA. - ME, exarada nos seguintes termos (ID 126600468 dos autos de origem): “ Trata-se de cumprimento provisório de sentença. Foram expedidas diligências para citação da executada, nos autos da ação penal n. 2014.01.1.174662-6, que também tramitou neste juízo, nos endereços RUA 3 NORTE, LOTE 03, Ap. 601, RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO, ÁGUAS CLARAS/DF, CEP:71907360, e RUA BENJAMIN CONSTANT no 51, LARGO DO BARRADAS (SANTANA), NITEROI/RJ, CEP: 24110-002. Ambas as diligências restaram frustradas. Além disso, também foi realizada, na ação penal, pesquisa junto aos sistemas informatizados (INFOJUD, RENAJUD, INFOSEG e BACENJUD), sem, contudo, alcançar endereço atualizado da executada. Assim, em razão do esgotamento das diligências, a executada foi citada por edital em 17/4/2015. Dias antes daquela citação ficta, em 13/4/2015, foi ajuizada a ação de responsabilização de n. 0011545-31.2015.8.07.0015, de forma que este juízo, ciente de antemão que a executada se encontrava em lugar incerto e não sabido, determinou a citação por edital também na ação de conhecimento, especialmente porque as diligências na tentativa de sua localização foram realizadas recentemente, sendo inúteis novas diligências. Ademais, na própria ação de responsabilização, foram renovadas as pesquisas eletrônicas (BACENJUD – ID. 85246697 – pág. 1, ERIDF – ID. 85246697 – pág. 4, RENAJUD - ID. 85246697 – pág. 5, e IRPF - ID. 85246697 – pág. 8). Contudo, novamente foram infrutíferas. As pesquisas eletrônicas são suficientes para reputar a executada em lugar ignorado ou incerto, pois o banco de dados daqueles sistemas deriva de órgãos e entidades públicos (a exemplo de Receita Federal, Tribunal Regional Eleitoral, Banco Central, Denatran, etc.), o que satisfaz o disposto no artigo 256, §3o, primeira parte, do CPC. Logo, sem embargo de a citação por edital ser excepcional, este juízo antes de autorizá-la atendeu ao dispositivo legal. Não há em nulidade do ato. É o entendimento deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADO NA FASE DE CONHECIMENTO. CIÊNCIA DA AÇÃO. CONSTATADO. EVENTUAL NULIDADE. SUPRIDA. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. PESQUISAS POSSÍVEIS REALIZADAS VIA SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. SUFICIENTES. 1. Busca o executado/agravante o reconhecimento de nulidade do ato de citação por edital ocorrido na fase de conhecimento do feito executivo de origem. 2. (...) 8. A citação por edital é medida excepcional, devendo ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte. No entanto, a aludida regra não possui caráter absoluto. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, bem como aos princípios da proporcionalidade e eficiência (art. 8o do CPC), o entendimento de que todos os meios de localização do réu necessitam de exaurimento pode ser relativizada. 9. Para o deferimento da citação por edital não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontrava em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie, porquanto as várias tentativas de citação do réu, ora agravante (executado), por meio de indicação de endereços e consultas aos sistemas públicos BACENJUD, RENAJUD, E SIEL, restaram frustradas. 10. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1423923, 07088749220228070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no PJe: 30/05/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID. 121419675. Cumpram-se as ordens precedentes. Em suas razões recursais, em síntese, afirma que não foram realizadas diligencias aptas a obtenção do endereço da agravante, razão pela qual entende ser a citação por edital ilegítima. Alega não ter havido esgotamento de todas as vias possíveis para localizar a pessoa contra a qual pretendia litigar, tendo o juízo de primeiro grau decidido de plano pela citação editalícia, sem que se determinasse a ora agravada efetivar novas diligências para a citação da ora agravante” (id 36767239, pg. 12). Aduz, ainda, que a defesa realizada pela curadoria especial não teria sido satisfatória, tendo em vista que realizada em única lauda, por negativa geral. Entende ter havido violação ao devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, mormente porque teria imputado á agravante a responsabilidade solidária de uma dívida superior a R$6.000.000,00 (seis milhões de reais), de uma sociedade empresária na qual figurou como sócia por apenas 05 (cinco) meses. Ao final, pugna pela concessão da liminar inaudita altera parte, de modo a sobrestar o cumprimento provisório de sentença até a decisão final do agravo de instrumento. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, para se anular o processo, desde a citação. Preparo (ID 36767257). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos limites estreitos desta cognição preambular, não identifico a suficiente probabilidade do direito para a concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo ao recurso. Dentro dos lindes de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na visualização da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. Ao menos em princípio, não vislumbro a alegada nulidade da citação da agravante/executada por edital, uma vez que, conforme motivação do MM Juiz a quo, foram esgotados todos os meios postos à disposição do agravado para a sua localização, todos frustrados, em especial, porque diligenciados, para fins de citação pessoal, os endereços RUA 3 NORTE, LOTE 03, Ap. 601, RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO, ÁGUAS CLARAS/DF, CEP:71907360, e RUA BENJAMIN CONSTANT no 51, LARGO DO BARRADAS (SANTANA), NITEROI/RJ, CEP: 24110-002. Também realizada pesquisa junto aos sistemas informatizados INFOJUD, RENAJUD, INFOSEG, BACENJUD e ERIDF, sem, contudo, alcançar endereço atualizado da parte. Tais diligências chegaram a ser renovadas, mas infrutíferas. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a suspensão dos efeitos da decisão atacada, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso, notadamente quando não visualizada, de plano, a probabilidade necessária do direito vindicado para a concessão liminar do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora